Tribunal: TJES
Processo: 0014880-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014880-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BRITO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART.
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVI
DO
.
1. As provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.
2. Destaca-se que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova documental em conjunto com as declarações harmônicas da vítima devem prevalecer em detrimento da negativa de autoria do acusado.
3. A magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.
4. A concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser afastada a suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Brito Rodrigues
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória às fls. 66/69.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04,
in verbis
:

“
[...] o denunciado Thiago Brito Rodrigues, era a época dos fatos, convivente da vítima Franciele Silva de Souza e no dia 16/12/2016, aproximadamente as 21h00min, no bairro Joana Darc, em Vitória/ES, praticou o crime de Leso Corporal qualificada em desfavor da ofendida.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos, o denunciado, logo após discutir com a ofendida e ela ter supostamente cumprimentado uma terceira pessoa, resignou-se e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente, com
animus
l
aedendi
, agrediu a vítima desferindo diversos golpes em seu desfavor, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial, constante a fl. 17. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
10

(dez
)
meses
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 78/83, a defesa requer a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento da suspensão condicional da pena.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado de fls.
07/09
, do
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
2
1
,

que atesta
que a vítima foi atendida
apresentando

na
“região palpebral inferior direita u
m
he
m
atoma de partes
moles se
m prejuízo do fechamento
da fenda palpebral ou da motilidade ocular
”,
produzid
o
com instrumento contundente.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também é evidente pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-las.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Franciele Silva de Souza, constantes às fls. 10/10v, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

“
tem um relacionamento amoroso com THIAGO BRITO RODRIGUES ha três anos e há nove meses estão morando juntos; QUE o casal possui um filho de dois anos de idade; QUE possui outro filho de outro relacionamento; QUE residem num imóvel alugado; QUE a declarante está desempregada; QUE THIAGO trabalha corno fiscal de loja e é responsável pelas despesas da casa; QUE THIAGO ingeria bebidas alcoólicas com frequência e fazia uso de cocaína, mas há quatro meses ele não está bebendo e não está usando drogas; QUE hoje, por volta de 20:00 horas, a declarante e THIAGO saíram para ir ao mercado e no caminho o casal começou a discutir, pois THIAGO falou mal da mãe da declarante e ela não gostou; QUE a declarante, raiva, foi andando um pouco na frente e THIAGO seguiu andando um pouco atrás da declarante; QUE em determinado momento, um homem desconhecido passou perto d declarante e a cumprimentou com um "01", tendo a declarante respondido tal homem com "oi"; QUE THIAGO ficou com ciúmes e o casal voltou a discutir no mercado; QUE THIAGO deixou a declarante sozinha no mercado e voltou pra casa; QUE por volta de 21:00 horas, a declarante chegou em casa e assim que THIAGO a viu, já partiu pra cima dela, desferindo vários socos no rosto, nas costas e nos bracos da declarante; QUE THIAGO também deu vários chutes nas costas e na barriga da declarante; QUE enquanto a agredia fisicamente, THIAGO xingou a declarante de "piranha" e "vagabunda"; QUE em determinado momento, a declarante conseguiu sair correndo e foi ate a casa da mãe de THIAGO, Sra. FÁTIMA; QUE após contar o que tinha acontecido a FÁTIMA, a declarante foi ate a rua e telefonou para a polícia de um orelhão; QUE ao ficar sabendo que a declarante havia telefonado para a polícia, THIAGO saiu de casa; QUE THIAGO não fez ameaças a declarante [...]”.

Posteriormente, a vítima foi ouvida em juízo (mídia à fl. 57), ocasião em que confirmou as declarações supramencionadas, ressaltando que
o soco que o réu lhe desferiu deixou o
seu
olho muito machucado
.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Outrossim, reforçando a palavra da vítima, oportuno transcrever as declarações em sede policial da mãe da ofendida e da irmã do próprio réu. Confira-se:

“
QUE é mãe de FRANCIELE SILVA DE SOUZA, e sobre a relação entre ela e THIAGO BRITO RODRIGUES, tem a relatar que sempre foi conturbada, e este sempre muito agressivo com sua filha, tendo havido vários episódios de agressão física; que sobre
o
s fatos ocorridos em 16/12/16 a declarante não presenciou, mas ficou sabendo pelo relato de sua filha, pois nesta mesma noite Franciele foi para sua residência, e
lá
está desde este dia; que Franciele chegou com o olho roxo e magoada pelos xingamentos que sofreu; que Franciele levou seus dois filhos para a casa da declarante, e o mais velho presenciou o pai agredindo a mãe, inclusive quando chegou na casa da declarante comentou o que havia visto; que a criança estava muito agitado, mas a declarante e Franciele o acalmaram; que Thiago já havia agredido Franciele outras vezes, mas ela sempre com medo, se calava e não fazia ocorrência; que algumas destas agressões ocorreram na presença das crianças, pois algumas vezes eles comentaram contra a declarante [...]”.
(Jociane Broges Silva, mãe da ofendida, à fl. 24).

“
QUE sobre os fatos ocorridos em 16/12/16 tem a relatar que seu irmão e Franciele moravam juntos em uma residência próxima a casa onde a declarante e sua mãe residem, e na noite daquela sexta-feira Franciele chega em sua residência com um arranhado no rosto e contou que havia brigado com Thiago; que a declarante informa que Franciele chegou chorando, tendo a declarante orientado que ela fosse a delegacia fazer o registro do que havia acontecido; que Franciele narrou que haviam brigado e que Thiago havia lhe agredido; que a declarante também ofereceu de ficar com os filhos dela, para que ela fosse ate a delegacia; que mais tarde quando Franciele retorna Thiago já havia desocupado a casa e deixo que Franciele ficasse com os filhos, mesmo sendo ele quem pagava o aluguel; que Franciele não foi para a casa de sua mãe apos o registro e sim para onde residia com Thiago; que Thiago pernoitou na casa da mãe, que fica no primeiro pavimento onde a declarante mora[...]”. (Odilia Joice Portela de Brito, irmã do réu, à fl. 25).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
21
,

que,
conforme pontuado anteriormente,
atesta que a vítima foi atendida
apresentando
“
região palpebral inferior direita u
m
he
m
atoma de partes moles se
m prejuízo do fechamento
da fenda palpebral ou da motilidade ocular
”,
produzidas com instrumento contundente.

Portanto, entendo que a negativa de autoria
apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelo crime por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da vítima
devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Dessa forma, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Thiago Brito Rodrigues pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Subsidiariamente, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
, razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

Na hipótese dos autos
, na primeira fase da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, a magistrada
a quo
valorou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de personalidade e motivos do crime, fixando a pena-base em
10
(
dez) meses
de detenção
, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal varia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Nesse ponto, considerando o comportamento agressivo e controlador do réu, bem como a motivação do crime ser ciúmes excessivo, devem ser mantidas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais maculadas na sentença
a quo
.

Ademais
,
verifico
que
a
magistrad
a
procedeu o aumento de 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção por

circunstância valorada como desfavorável ao apelante, patamar que vislumbro ser proporcional à conduta delituosa praticada pelo réu,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base
ao mínimo legal.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena
,
por ser medida mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso
.

À luz de todo o exposto
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
apenas
para
promover o a
fasta
mento

d
a suspensão condicional da pena,
mantendo-se incólumes os
demais
fundamentos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)